Tribunal: TJBA
Processo: 8001405-24.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001405-24.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALTEMIR SILVA ALVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO COMUM CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por VALTEMIR SILVA ALVES contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal (incêndio em casa habitada), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto. A defesa suscita preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação, ao argumento de que o réu foi denunciado pelo art. 250, caput, do Código Penal, mas condenado na forma qualificada, sem observância do art. 384 do CPP. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta; subsidiariamente, desclassificação para o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP) e reforma da dosimetria, com fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação na forma qualificada do art. 250, § 1º, II, “a”, do CP configurou mutatio libelli sem observância do art. 384 do CPP; (ii) saber se estão comprovadas a materialidade, a autoria, o dolo e o perigo comum necessários à configuração do crime de incêndio; (iii) saber se é cabível a desclassificação para o crime de dano qualificado; e (iv) saber se a dosimetria, o regime inicial e a negativa de substituição da pena comportam reforma. III. Razões de decidir A preliminar não merece acolhimento. A denúncia descreveu expressamente que o incêndio foi praticado em residência habitada, circunstância fática que autoriza a incidência da qualificadora. Tratou-se de hipótese de emendatio libelli (art. 383 do CPP), pois não houve modificação da descrição dos fatos, mas apenas adequação jurídica, inexistindo violação ao princípio da correlação. A materialidade restou comprovada por laudo pericial conclusivo e levantamento fotográfico, que atestaram a ocorrência de incêndio provocado por chama deliberadamente ateada em imóvel residencial. A autoria encontra respaldo na confissão extrajudicial do réu, corroborada por depoimentos policiais colhidos sob contraditório. O dolo está evidenciado na conduta consciente de liberar gás inflamável e atear fogo ao imóvel, sendo inaplicável a tese de exclusão de imputabilidade por uso voluntário de substância entorpecente, nos termos do art. 28, II, do CP. O perigo comum restou caracterizado pelo risco concreto às residências vizinhas e à integridade de moradores, inclusive crianças, sendo imprescindível a intervenção do corpo de bombeiros, circunstância que afasta a desclassificação para o crime de dano qualificado. Na dosimetria, correta a exasperação da pena-base diante da valoração negativa dos motivos e das consequências do crime. A atenuante da confissão não autoriza a redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. A pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Sendo o réu primário e não reincidente, impõe-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, inexistindo fundamentação concreta idônea para regime mais gravoso. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, mantidos os demais termos da condenação. Tese de julgamento: “1. A atribuição de definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, sem modificação do substrato fático, configura emendatio libelli, não havendo nulidade por violação ao princípio da correlação. 2. Configura o crime de incêndio a conduta de atear fogo em residência localizada em área habitada, quando demonstrado perigo concreto à incolumidade pública. 3. Fixada a pena em 4 anos de reclusão, sendo o réu primário e não reincidente, impõe-se o regime inicial aberto e é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, § 2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 163, parágrafo único, II, 250, caput e § 1º, II, “a”; CPP, arts. 383 e 384; CF/1988, art. 5º, LV e LVII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 440. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001405-24.2022.8.05.0106, da Comarca de Ipirá/BA, em que figuram como Apelante VALTEMIR SILVA ALVES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator